Tribunal: STF
Processo: ARE 1578306
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENAS ARREFECIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelação interposta em favor de condenado pelo crime de receptação dolosa à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, cumulada com 20 dias-multa à razão unitária mínima, bem como indenização no valor de 05 salários-mínimos a título de danos morais em favor do hospital vítima de furto. Pleito de absolvição por insuficiência probante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Verificar (i) se as provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação proferida em sentença e (ii) se adequado o cálculo das penas cominadas ao réu e o estabelecimento de indenizatória do artigo 397, inciso IV, do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    Materialidade e autoria do crime de receptação dolosa que vieram demonstradas pelos elementos coligidos aos autos, incluindo a apreensão dos bens de origem ilícita em poder do réu e a admissão deste quanto à aquisição em plataforma de vendas online sem comprovação da licitude de sua origem. Inversão do ônus probante. Defesa técnica que não se desincumbiu de demonstrar a ideia de inculpação graciosa ou de licitude da posse. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal. Ciência inequívoca pelo denunciado quanto à origem do bem receptado obtida a partir dos substratos reunidos que determina o respectivo dolo na perpetração da conduta. Decreto condenatório mantido e tese desclassificatória para a figura culposa rechaçada.



    Pena-base arrefecida ante o afastamento do tisne conferido às consequências do injusto, a justificativa sentencial atribuindo-se à conduta subtrativa anterior e que não foi perpetrada pelo acusado de receptação, e carcerária cumulativa redimensionada em atenção ao critério bifásico.



    Dano moral cuja reparação não é passível de fixação na esfera criminal em face da amplitude probatória passível de ser produzida, o que não exclui a possibilidade de pleito no âmbito cível. Verba indenizatória afastada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas para 01 ano e 02 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 12 dias-multa à razão mínima, bem como para afastar o valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima, preservados os demais comandos da sentença.



    Tese de julgamento:



    A apreensão de bens de origem ilícita em posse do agente configura presunção de dolo, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse nos termos do artigo 156 do CPP.



    A indenização mínima prevista no art. 387, inc. IV, do CPP aplica-se a danos materiais no contexto de crimes patrimoniais, não abrangendo prejuízos de ordem moral, salvo circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas.



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 387, IV; art. 156.



    Jurisprudência relevante citada:



    STJ, HC 456.733/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.09.2018.



    TJRS, Apelação Crime Nº 70077001410, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 31/10/2018.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente